Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722638-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Souza contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução no 0702794-56.2025.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado por ele (id 235194349 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido (id 72673908). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo de instrumento (id 76100668). O agravante apresenta nova manifestação (id 77019928). Alega que demonstrou a sua hipossuficiência. Afirma que é pai, único provedor e que seu salário encontra-se comprometido integralmente com despesas de casa e demais contas. Sustenta que qualquer valor retirado de sua conta bancária, ainda que seja para o pagamento de custas processuais, altera e muito a sua situação econômica em casa a ponto de faltar o essencial. Ressalta que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica extrema, o que enseja o resguardo do mínimo existencial. Pede a análise do mérito com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para esclarecer a petição de id 77019928. O agravante explica que o objetivo da manifestação é reforçar a sua hipossuficiência econômica e requer o prosseguimento do feito sob uma análise que transcenda os critérios meramente objetivos relativos à gratuidade da justiça (id 77199257). É o breve relatório. Decido. As questões apresentadas no agravo de instrumento foram analisadas e o recurso encontra-se julgado. A pretensão do agravante é, na realidade, a reconsideração do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça. Inexiste previsão legal para a reconsideração de acórdão, razão pela qual eventual insurgência contra o acórdão proferido no julgamento do mérito do agravo de instrumento deve ser apresentada por via recursal própria. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração formulado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator